Tribunal: TJDFT
Processo: 0013979-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA NA INSTÂNCIA A QUO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO MULTA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância.

2. Sendo o apelante co-proprietário do imóvel objeto das taxas condominiais cobradas, não há como afastar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

3. Não pode ser imposto a terceiro negócio jurídico de que não participou, tampouco anuiu. Princípio da Relatividade dos Contratos.

4. Inexiste bis in idem na aplicação da multa moratória de 2% (dois por cento) quando há a inclusão penalidade na planilha acostada à Inicial, contudo resta assentado no Dispositivo Sentencial que a atualização do débito nela constante, bem como a incidência da multa de 2% (dois por cento) somente ocorrerá a partir da data do ajuizamento da ação.

5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.